Tribunal: TJSP
Processo: 0033833-93.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL CIVIL INVESIGADOR DE POLÍCIA Pretensão à concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL, nos termos do art. 40, § 4o, inc. II e III, da Constituição Federal c.c. o art. 1o, inc. I, da LC no. 51/1985 ADMISSIBILIDADE Lei Complementar Federal no. 51/85 recepcionada pela Constituição de 1988 Inexistência de conflito com a nova Carta Constitucional Entendimento do Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo o art. 1o, inc. I, da LC no. 51/1985 e art. 3o, da LC no. 776-94 Inexigibilidade de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial Ingresso na carreira policial civil antes da vigência da EC 41/2003 Previsão do art. 3o, da Lei Complementar Estadual no. 1.062/2008 CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 - ADIs 4357 e 4425, da Corte Suprema que reconheceu, por arrastamento, a sua inconstitucionalidade - Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.

V. acórdão proferido em 02.12.2014, em sede de embargos de declaração, com a seguinte ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade. Não cabimento de prequestionamento. Embargos rejeitados".

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e ao entendimento do STJ no RESP 1.495.146/MG (Tema no 905).

REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FESP PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO QUE TOCA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, PORÉM MANTENDO-SE SUA APLICAÇÃO NO QUE TOCA AOS JUROS DE MORA.

(TJSP; Apelação Cível 0033833-93.2013.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 27.08.2014, com a seguinte ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL CIVIL INVESIGADOR DE POLÍCIA Pretensão à concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL, nos termos do art. 40, § 4o, inc. II e III, da Constituição Federal c.c. o art. 1o, inc. I, da LC no. 51/1985 ADMISSIBILIDADE Lei Complementar Federal no. 51/85 recepcionada

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 27.08.2014, com a seguinte ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL CIVIL INVESIGADOR DE POLÍCIA Pretensão à concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL, nos termos do art. 40, § 4o, inc. II e III, da Constituição Federal c.c. o art. 1o, inc. I, da LC no. 51/1985 ADMISSIBILIDADE Lei Complementar Federal no. 51/85 recepcionada pela Constituição de 1988 Inexistência de conflito com a nova Carta Constitucional Entendimento do Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo o art. 1o, inc. I, da LC no. 51/1985 e art. 3o, da LC no. 776-94 Inexigibilidade de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial Ingresso na carreira policial civil antes da vigência da EC 41/2003 Previsão do art. 3o, da Lei Complementar Estadual no. 1.062/2008 CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 - ADIs 4357 e 4425, da Corte Suprema que reconheceu, por arrastamento, a sua inconstitucionalidade - Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.

V. acórdão proferido em 02.12.2014, em sede de embargos de declaração, com a seguinte ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade. Não cabimento de prequestionamento. Embargos rejeitados".

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e ao entendimento do STJ no RESP 1.495.146/MG (Tema no 905).

REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FESP PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO QUE TOCA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, PORÉM MANTENDO-SE SUA APLICAÇÃO NO QUE TOCA AOS JUROS DE MORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0033833-
93.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLERIO APARECIDO
TEIXEIRA, é apelado DELEGADO DE POLICIA DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO DA POLICIA CIVIL DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Realizaram a adequação dos v. acórdãos proferidos
por este Órgão Colegiado, acolhendo em parte os embargos de declaração opostos pela
FESP, para afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 no que toca à atualização monetária,
mantendo-se sua aplicação no que toca os juros de mora, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), DJALMA LOFRANO FILHO E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No 16.317 (processo físico)
APELAÇÃO No 0033833-93.2013.8.26.0053
No ORIGEM: 0033833-93.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
PARTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV X CLÉRIO APÁRECIDO
TEIXEIRA
INTERESSADO: Delegado de Policia Diretor do Departamento de
Planejamento e Administração da Polícia Civil de São Paulo
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdão proferido em 27.08.2014, com a seguinte
ementa:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
POLICIAL
CIVIL
INVESIGADOR DE POLÍCIA Pretensão à concessão de
APOSENTADORIA ESPECIAL, nos termos do art. 40, § 4o, inc.
II e III, da Constituição Federal c.c. o art. 1o, inc. I, da LC no.
51/1985 ADMISSIBILIDADE Lei Complementar Federal no.
51/85 recepcionada pela Constituição de 1988 Inexistência de
conflito com a nova Carta Constitucional Entendimento do
Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal Demonstrado o
preenchimento dos requisitos exigidos pelo o art. 1o, inc. I, da LC
no. 51/1985 e art. 3o, da LC no. 776-94 Inexigibilidade de idade
mínima para a concessão da aposentadoria especial Ingresso na
carreira policial civil antes da vigência da EC 41/2003 Previsão do
art. 3o, da Lei Complementar Estadual no. 1.062/2008
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA
-
Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 - ADIs 4357 e 4425, da Corte
Suprema
que
reconheceu,
por
arrastamento,
a
sua
inconstitucionalidade - Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.
V. acórdão proferido em 02.12.2014, em sede de embargos de
declaração, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica.
Caráter Infringente. Inadmissibilidade. Não cabimento de
prequestionamento. Embargos rejeitados”.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.
1.030, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C.
Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STF
manifestado no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e
ao entendimento do STJ no RESP 1.495.146/MG (Tema no 905).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/11
REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS
PROFERIDOS
POR
ESTE
ÓRGÃO
COLEGIADO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FESP PARA AFASTAR A
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO QUE TOCA À
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, PORÉM MANTENDO-SE
SUA APLICAÇÃO NO QUE TOCA AOS JUROS DE MORA.
Vistos.
Tratam-se de Expedientes da E. Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça que encaminham os presentes autos a
esta C. Turma julgadora para eventual adequação do julgado, nos termos do
art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, E. STJ, DJe
02.03.2018, e do RE 870.947/SE, Tema no 810, E. STF, DJe de 20.11.2017
(fls. 329/333 e 334/335).
É o relatório.
O que se extrai dos autos é que o v. acórdão de fls. 250/260,
prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público em 27.08.2014, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do impetrante.
Infere-se que o v. acórdão de fls. 250/260, quanto aos acréscimos
correção monetária e juros de mora assim observou, verbis:
“In casu, a correção monetária deverá ser paga nos moldes da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data em
que se originou o referido débito, e os juros de mora deverão incidir a partir
da citação, nos termos do art. 406, do Código Civil.
Não se aplicam os índices previstos na Lei no. 11.960, de 29 de junho de
2009, uma vez que, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o C. Supremo
Tribunal Federal reconheceu, por arrastamento, a sua inconstitucionalidade.”.
Opostos embargos de declaração pela FESP, estes foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/11
rejeitados pelo v. aresto de fls. 277/280 proferido por esta C. Câmara de
Direito Público em 03.12.2014.
Pois bem.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente
procedentes asADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com redação dada pela
Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o
direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o
cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido
pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é
inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput)
ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em
favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente
de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09,
para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito
tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09,
ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à
fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens
5 e 6 supra..... (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal
Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de
2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu acerca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/11
da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos seguintes
termos:
.....2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E).
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública
segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
(Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/09.
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido leading
case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim está
ementada a decisão:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/11
crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar
o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE no 870.947/SE,
Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Na ocasião do julgamento do tema 810 pelo E. STF, foram
fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/11
promover os fins a que se destina.
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE no 870.947/SE (objeto do tema 810 do
STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026,
parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/11
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021,
§ 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag.
Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA
DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/11
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810).
Neste passo, o decidido pelo E. STF deve ser integralmente
observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09 apenas
em relação aos juros moratórios, a partir de sua vigência.
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não mais
persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a atualizar o
poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
No sentido do aqui apontado, também se cristalizou o
entendimento do Colendo STJ, ao apreciar a controvérsia repetitiva descrita
no Tema n.o 905 (REsp no 1.495.146/MG):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
- TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/11
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. (...)
Destarte, necessária adequação dos v. acórdãos proferidos
por esta C. 13a Câmara de Direito Público, pois o entendimento neles
esposados está contrário ao pacificado pela Suprema Corte no
julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 810) e pelo C. STJ ao julgar o tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o
1.495.146/MG).
Diante do exposto, pelo meu voto, adequo os v. acórdãos de
fls. 250/260 e 277/280, para que, quanto aos juros e correção monetária,
observam ao decidido no RE no 870.947/SE, TEMA 810, do E. STF e no
REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905, do E. STJ, determinando-se a
aplicação do IPCA-E para correção monetária e incidência da Lei
11.960/2009 apenas em relação aos juros. Assim sendo, ACOLHO
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033833-93.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/11
PELA FESP, devendo os autos retornar à Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os fins previstos no
artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora